Tribunal: TJSP
Processo: 1042814-30.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO DE REDE SOCIAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE E OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÕES DE USO. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM APLICATIVO WHATSAPP BUSINESS VINCULADO A PERFIL NO FACEBOOK. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de recurso

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO DE REDE SOCIAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE E OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTRIÇÕES DE USO. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM APLICATIVO WHATSAPP BUSINESS VINCULADO A PERFIL NO FACEBOOK. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido aduzido na inicial, impondo a obrigação de fazer ao apelante.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em (i) reconhecer a legitimidade passiva do réu e (ii) determinar a pertinência da imposição de obrigação de fazer.
III. Razões de decidir.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao aplicativo Whatsapp. Ré que pertence ao mesmo grupo econômico do aludido aplicativo. Legitimidade passiva da requerida para representar o grupo empresarial no país. Precedentes do C. STJ e desta C. Corte. Preliminar afastada.
4. Banimento e restrição de funcionalidade na rede social. Arbitrariedade. Cancelamento das contas do autor que configura ato unilateral e abusivo, violando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de transparência do provedor. Ausência de comprovação de que houve violação aos termos de uso da plataforma. Ônus do réu (CPC, art. 373, II).
IV. Dispositivo.
5. Recurso desprovido.